Tribunal: TJES
Processo: 5004666-81.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004666-81.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA SOUTO MORETTO e outros (3)
RECORRIDO: LUKE MENDONÇA BAHIA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004666-81.2021.8.08.0047
Recorrente: MARIA MADALENA SOUTO MORETO, ESPÓLIO DE JOSÉ MORETO REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARIA MADALENA SOUTO MORETO
Recorrido: LUTHER KING SANTOS MENDONÇA BAHIA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO POSSESSÓRIA.

(1). TESE AUTORAL.
RELATAM OS AUTORES QUE: EM 26/08/1997 O ESPOSO DA 1ª E PAI DO 2º REQUERENTE, SR. JOSÉ MORETO COMPROU 04 LOTES DE TERRAS, NO LOCAL DENOMINADO MARIRICU, BAIRRO DE GURIRI; QUE ÁREA COMPRADA É PARTE INTEGRANTE DE UMA ÁREA MAIOR, MAS DELA INDEPENDENTE; AMBOS NEGOCIANTES (JACKSON MENDONÇA BAHIA - VENDEDOR E JOSÉ MORETO - COMPRADOR SÃO FALECIDOS) TENDO A 1ª REQUERENTE ALÉM DA MEAÇÃO DOS REFERIDOS LOTES A MEAÇÃO RESTANTE POR RENÚNCIA DE QUINHÃO DOS FILHOS HERDEIROS; A POSSE DOS REFERIDOS BENS ESTÁ SENDO OBSTRUÍDA PELO REQUERIDO (UM DOS HERDEIROS DOS BENS DEIXADOS PELO .SR. JACKSON). DESTE MODO, PUGNA POR DETERMINAÇÃO PARA QUE O REQUERIDO NÃO OBSTRUA A POSSE DOS LOTES PELA REQUERENTE OU POR QUEM POR ELA FOR PERMITIDO, DEIXANDO-OS LIVRE PARA QUE POSSA USÁ-LOS COMO BEM QUISER, INCLUSIVE VENDÊ-LOS SE ASSIM O QUISER, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM VALOR A SER ARBITRADO PELO JUÍZO.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERENTE.
PRELIMINARMENTE, DEFENDE QUE NÃO FOI OPORTUNIZADO À RECORRENTE A REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA, MUITO EMBORA TENHA PARA TANTO PUGNADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PELA OCORRÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA DEPOIMENTO PESSOAL DO RECORRIDO E OITIVA DE TESTEMUNHAS SOBRE O EXERCÍCIO DA POSSE DOS IMÓVEIS. SENDO TAL REQUERIMENTO DEFERIDO PELO JUÍZO NA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 30/05/2023, CONTUDO, POSTERIORMENTE CANCELADO. ASSIM SENDO, REQUER A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA, A FIM DE QUE SEJA DETERMINADA A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E REALIZADA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL DO RECORRIDO. NO MÉRITO, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA FINS DE REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA E JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
SUSTENTA A RECORRENTE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS SOLICITADAS QUANDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGA QUE A OITIVA DE TESTEMUNHAS SERIA IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA POSSE DOS TERRENOS, BEM COMO O DEPOIMENTO PESSOAL DO RECORRIDO, NO INTENTO DESTE SE EXPLICAR PORQUE SUA ASSINATURA CONSTA NO RECIBO DOS LOTES, APESAR DE DIZER QUE O NEGÓCIO É INVALIDO. POIS BEM. COM EFEITO, A PARTIR DO MOMENTO QUE O MAGISTRADO INDEFERE A AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA PARTE, SEM JUSTIFICAR A SUA DESNECESSIDADE E AINDA ASSIM JULGA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AFIRMANDO EXATAMENTE A FALTA DE PROVAS DE SUA ALEGAÇÃO, HÁ NÍTIDO CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA GARANTIDO EM NOSSO ORDENAMENTO. E FOI EXATAMENTE ESSE O CASO DOS AUTOS. A AUTORA PUGNOU PELA PRODUÇÃO DE PROVAS PARA COMPROVAR A POSSE DOS IMÓVEIS, BEM COMO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA DOS TERRENOS, APESAR DE TAL SITUAÇÃO, O JUÍZO
A QUO
CANCELOU A AIJ DESIGNADA PARA O DIA 30/05/2023 SOB OS SEGUINTES DIZERES:
“Ao considerar a complexidade da matéria vertente nestes autos, bem como as preliminares arguidas na defesa (incompetência, no que diz respeito ao valor da causa pela incorreção do quantum atribuído e inépcia da inicial), sou por bem em cancelar a AIJ designada para o dia 30/05/2023, para dar vista do petitório de ID n. 20849689 à parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação, nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC.”
APESAR DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS SER UMA PRAXE NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, MORMENTE PELA ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO JULGADOR, CUMPRE A ESTE, VERIFICAR, CASO A CASO, A SUA PERTINÊNCIA, DE FORMA A EVITAR A OCORRÊNCIA DE NULIDADES. SOBRE O TEMA, ENSINA-NOS CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO QUE:
Várias hipóteses podem ocorrer, quando vai ao tribunal o processo com uma dessas sentenças que indevidamente antecipam o julgamento do mérito. Se a turma julgadora entender que os fatos ainda dependem de prova, a solução é anular a sentença.
(Instituições de Direito Processual Civil, volume III, São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 557)
.
NA HIPÓTESE, O CANCELAMENTO DA AIJ FOI EQUIVOCADO, ISSO PORQUE É VISÍVEL A NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COM O MÁXIMO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS NO SENTIDO DE AFERIR SE A RECORRENTE POSSUÍA OU NÃO A POSSE MANSA E PACÍFICA DOS TERRENOS, BEM COMO ACERCA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ADEMAIS, DESTACO QUE APÓS A COLHEITA DA PROVA, PODE O JUIZ VALORAR OU NÃO O TEOR DE SUAS DECLARAÇÕES, PORÉM, NÃO DEVE O MESMO INDEFERIR O PEDIDO E DEPOIS CONSIDERAR NA SENTENÇA A AUSÊNCIA DE PROVAS. NESSA CONJUNTURA, ENTENDO QUE A FASE INSTRUTÓRIA NÃO FOI DEVIDAMENTE CONCLUÍDA, PARA UM JULGAMENTO MERITÓRIO, AFRONTANDO-SE O DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA QUE NORTEIAM TODOS OS PROCESSOS (ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CF).
(7). ISTO POSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO
PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO PELA PARTE RECORRENTE E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS PARA QUE O JUÍZO DE PISO PRODUZA A REFERIDA PROVA TESTEMUNHAL PLEITEADA PELA RECORRENTE. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)